Tribunal: STF
Processo: RE 1485687
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS E DO NECESSÁRIO COTEJO ANALÍTICO. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 



    2. A ausência de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os Embargos de Divergência não sejam admitidos. Precedentes.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.